Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701814-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEL INGÁ LTDA RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 7o e 373, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa aos princípios da cooperação e do contraditório, diante da negativa da produção de provas pericial, contábil e testemunhal. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472 (ID 45369115). Em contrarrazões, a recorrida pugna que as publicações sejam feitas em nome de Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB 2.049, e dos patronos Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr, OAB/SP 360.037 (ID 46840408). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Quanto à produção probatória (oral e pericial contábil) é desnecessária, pois a matéria é eminentemente de direito, basicamente interpretação de cláusulas contratuais. Acrescente-se quanto à almejada perícia contábil, destinada a provar as alegadas queda de faturamento com a diminuição de vendas e, consequentemente, a onerosidade excessiva, que esta, como adiante se verá em capítulo próprio, não pode ser reconhecida por outra fundamentação, qual seja, a previsibilidade e por se tratar de riscos inerentes ao empreendimento. Logo, ainda que restasse comprovada a queda de vendas e do faturamento, não se chegaria à conclusão pretendida pelos apelantes, qual seja, revisão contratual por onerosidade excessiva” (ID 44305597). Rever tal conclusão demandaria necessariamente e o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas, em nome da causídica Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472 (ID 45369115). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação aos recorridos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027